Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE POSSE DECORRENTE DE COMODATO. PROCEDÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com esteio na teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor da demanda, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo apelante, porque há demonstração de que os contornos subjetivos da demanda atingem a esfera de interesses da apelada, sendo certo que a discussão efetiva sobre a configuração dos fatos constitutivos do direito que alega é matéria afeta ao exame de mérito do litígio em comento, com ele devendo ser enfrentada com o exaurimento necessário à resolução da contenda.

2. Não há que se falar em pronúncia da prescrição da pretensão autoral, não assistindo razão ao apelante quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional cuja declaração vindica ser realizada. Isso porque, com base na teoria da actio nata, o início da contagem do prazo prescricional na espécie coincide com o momento em que a postulante deixou de ter a posse do imóvel cuja indenização pelas benfeitorias realizadas ela vindica.

3. Segundo o Código Civil, “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização” (art. 1.255 do Código Civil). Além disso, “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis” (art. 1.219 do Código Civil).

4. Muito embora se reconheça que a posse decorrente de comodato impossibilita a invocação do animus domini pelo comodatário, é possível que estes possuidores de boa-fé reconheçam a indenização pelas benfeitorias que realizaram na constância do comodato ao término desta relação jurídico-contratual, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do proprietário. Nesse contexto, durante o período em que vigente o comodato gratuito sobre o terreno, não houve controvérsia estabelecida entre as partes quanto ao fato de que nele foi construída residência sem configurar qualquer esbulho possessório, de sorte que socorre aos possuidores o resguardo das benfeitorias úteis e necessárias erigidas no imóvel (arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil)., pois de boa-fé a situação fática possessória durante o período de vigência do comodato.

5. Tratando-se a posse de situação de fato, a apelada, enquanto filha do comodatário falecido e sua sucessora na posse exercida sobre o bem, tem para si pretensão legítima de indenização pelas benfeitorias erigidas (arts. 1.206 e 1.207 do Código Civil), pois inequívoco exercício da posse posteriormente ao falecimento do original possuidor.

6. Cuidando-se de demanda exclusivamente estabelecida entre particulares, a hipotética alegação de irregularidade da construção efetivada, em virtude de eventuais incompatibilidades com as diretrizes urbanísticas pertinentes, não afasta o dever de indenizar no caso concreto.

7. Por meio da alegação de ocorrência de fatos novos, o apelante pretende, na realidade, rediscutir o paradigma que na sentença foi definido para estipular o valor da indenização devida, o que não pode ser admitido. Aliás, os fatos que alega serem novos são anteriores à prolação da sentença, razão pela qual a pretensão manifestada é de mera rediscussão do critério utilizado para a fixação do quantum indenizatório.

8. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.